Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Dione dos Santos de Farias, Uender de Souza de Oliveira e Abediel dos Santos de Farias, que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante delito em 10 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Alega que a prisão em flagrante dos beneficiários é ilegal, ante a existência de agressões exercidas por parte dos policias e comprovadas pelo exame de corpo de delito.
Relata que em audiência de custódia realizada em 11 de fevereiro de 2020, os pacientes confirmaram à autoridade judiciária terem sofrido agressões por parte dos policiais responsáveis pela prisão, e que referente a Uender, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram sua soltura por não haver indicação de envolvimento com os fatos, porém sua prisão preventiva foi decretada, de ofício, pela autoridade judiciária, juntamente com os demais corréus.
Argumenta que havendo dúvida sobre a existência de agressões, maus-tratos, tortura exercida pelos “agentes da lei” em face da pessoa presa, a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e, em consequência, deve ser relaxada.
Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que sejam restabelecidos o ius ambulandi dos beneficiários, revogando as prisões preventivas, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 33632994). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Dione dos Santos de Farias, Uender de Souza de Oliveira e Abediel dos Santos de Farias, sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, diante das agressões sofridas pelo paciente pelos agentes públicos e, em consequência, deve ser relaxada.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em 31 de janeiro de 2020, a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, consignando a autoridade apontada como coatora:
“... Outrossim, pelo o que se vislumbra dos autos os autuados estão presos em razão de possível crime de tráfico, associação e corrupção de menores, tais delitos revelam prognose criminosa significativa, justamente pelo fato de que junto com o flagranteado outros apetrechos foram localizados. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Patentes à autoria e materialidade, pelo menos nesta fase de cognição sumária, sendo o suficiente para o decreto constritivo, já que a jurisprudência não exige certeza, mas indícios: “(...)”. Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal. Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. No presente caso se descortina que inobstante a pouca quantidade de drogas encontrada em posse dos autuados, não há como forçar a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, notadamente diante dos demais elementos que foram apreendidos que indicam a traficância dos autuados, já que a própria lei enumera que a quantidade da droga é apenas um dos elementos que devem ser avaliados. Portanto, entendo que a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias do caso, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os indiciados voltem a delinquir. Além disso, registre-se que o autuado Luis Fernando Costa Pinto foi colocado em liberdade em meados de julho de 2019 nos autos de cód. 178164, mediante concessão de ordem em habeas corpus (1008129-33.2019.811.000), pelo TJMT, mediante as seguintes condições: a) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; b) Comparecimentos a todos os atos processuais para o qual for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais; d) Não se ausentar da Comarca sem comunicação prévia ao Juízo processante; e)Não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; f) Não se envolver em outra infração penal. Portanto, denota-se que as medidas cautelares, no caso do autuado, não são suficientes, já que evidente o desrespeito pela ordem pública, até mesmo diante do descumprimento de medidas cautelares nos autos. Portanto, a probabilidade de retinência delitiva é evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado. Outrossim, o autuado Uender de Souza Oliveira também responde a ação penal de cód. 171005, nesta comarca, pela prática de outro crime, em razão de que sua segregação neste momento também é necessária em razão da possibilidade concreta de retinência delitiva. Do mesmo modo, o autuado Bruno Ribeiro Bilhalva também responde ação penal na comarca de Apiacás/MT, inclusive pela prática de crime de tráfico de drogas (cód. 50446) e, ainda, IP de cód. 59545, (Apiacás/MT) pelo crime de furto, entre outras incursões em sua lista de antecedentes criminais extraída do Apolo. Ainda, o autuado Abediel dos Santos Farias também responde a ação penal em andamento pela prática do crime de furto (AP 205431 – Sorriso/MT). Neste ponto, é bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do TJMT. De mais a mais, registre-se que o autuado Dione dos Santos de Farias foi apreendido quando menor pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto, conforme autos de cód. 104748 (distribuídos nesta comarca), e embora não possa ser considerado como maus antecedentes, o informativo 554 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que a prática de atos infracionais é motivo apto ao decreto de constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pois indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. Além disso, embora os demais autuados não ostentem antecedentes criminais, a quantidade de drogas e os demais elementos apreendidos evidenciam a necessidade de constrição cautelar, ante a periculosidade social e concreta do delito, sendo necessária a constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública. Do mesmo modo, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas drogas apreendidas em posse do paciente, assim, é concreto que há uma probabilidade de que em liberdade, os autuados voltarão a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, já que impede a citação pessoal, permanecendo o processo suspenso, abarrotando as secretarias criminais sem perspectiva de uma análise jurisdicional. Outrossim, não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos aliado a descumprimento de fixação de medidas cautelares fixadas anteriormente, bem como presente elementos concretos a fundamentar decreto constritivo.
O Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei para fundamentar a segregação cautelar dos pacientes, ante o risco iminente de reiteração delitiva, diante das circunstâncias em que ocorreram a abordagem e prisão dos pacientes, além do fato de que todos os pacientes possuem registros anteriores de envolvimento em práticas criminosas.
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações que entender necessária à compreensão e análise das teses levantadas, a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA, DIONE DOS SANTOS DE FARIAS E ABEDIEL DOS SANTOS DE FARIAS, de forma individualizada, e a necessidade da manutenção da segregação, principalmente, no que se refere ao paciente Uender de Souza de Oliveira, juntando cópias das decisões proferidas e demais documentos que entender necessário à análise desta ação mandamental.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.